Tribunal: TJPA
Processo: 0007089-41.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007089-41.2018.8.14.0111

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO BMG S.A.

APELADO: TEODOMIRO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0007089-41.2018.8.14.0111

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO (A):
TEODOMIRO LOPES DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em mútuo consignado, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação por danos morais.

2. A instituição financeira sustenta omissão quanto à ausência de comprovação de má-fé, pleiteando a aplicação da tese do STJ (EAREsp 676.608/RS) para limitar a repetição do indébito à forma simples, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto à fundamentação da má-fé apta a justificar a repetição em dobro do indébito; (ii) é cabível a aplicação da tese do STJ para afastar a devolução em dobro; (iii) os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da má-fé, reconhecendo a conduta abusiva da instituição financeira ao induzir consumidor hipervulnerável a erro, justificando a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A tese firmada no EAREsp 676.608/RS não se aplica ao caso, pois a devolução em dobro foi fundamentada em má-fé efetivamente reconhecida, e não em mero engano justificável.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se o caráter infringente dos embargos.

8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a existência de má-fé apta a justificar a repetição em dobro do indébito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para modificar decisão regularmente fundamentada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão colegiada que, ao conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, manteve incólume a Decisão Monocrática que havia dado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
TEODOMIRO LOPES DOS SANTOS
. O referido
decisum
reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinando sua conversão em contrato de mútuo comum, com a restituição em dobro dos valores excedentes e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória buscando a nulidade do empréstimo via cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento por ter sido induzido a erro. Afirmou desejar a modalidade de crédito tradicional, mas foi atrelado a uma dívida impagável, requerendo a conversão contratual, indenização por danos morais e repetição do indébito.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão na pretensa regularidade da avença, consubstanciada na apresentação do termo de adesão assinado e no comprovante de liberação de valores via transferência bancária.

Inconformado com o desfecho processual, o autor interpôs recurso de Apelação Cível (Id. 5612353), sustentando a ocorrência de erro substancial e vício de vontade na contratação. Argumentou que a sistemática de descontos apenas do valor mínimo da fatura não abate o saldo devedor, gerando lucros exorbitantes à instituição e configurando prática abusiva e violação frontal ao dever de informação.

Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática de Id. 19479645, que deu provimento ao apelo, acolhendo a tese de indução a erro, declarando a nulidade da modalidade de cartão e sua conversão para empréstimo convencional. O julgado fixou ainda danos morais e repetição em dobro do indébito, constando em sua ementa a seguinte redação:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.".

Em face dessa decisão, a instituição financeira interpôs Agravo Interno (Id. 19882424), defendendo a validade, a transparência e a clareza da contratação, rechaçando a existência de ato ilícito que justificasse a conversão contratual, o ressarcimento dobrado ou a reparação moral.

Esta 1ª Turma de Direito Privado, em decisão colegiada, negou provimento ao Agravo Interno (Acórdão Id. 34232840), mantendo a condenação em sua integralidade sob o fundamento de manifesta abusividade, desvio de finalidade típica do cartão e hipervulnerabilidade do consumidor idoso. A ementa do julgado colegiado restou assim consubstanciada:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando sua conversão em mútuo consignado com aplicação da taxa média do BACEN, bem como condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. 2. A demanda originária questiona descontos realizados em benefício previdenciário de consumidor idoso, que alegou ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi inserido em modalidade de cartão de crédito consignado, sem informação clara sobre sua natureza e funcionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando evidenciado vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara; (ii) é cabível a conversão do ajuste em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado; (iii) são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o dever de informação clara e adequada acerca da natureza e dos encargos do produto ofertado (art. 6º, III, e art. 14 do CDC). 5. A prova dos autos demonstra que o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado, sendo inserido em modalidade de crédito rotativo cujo desconto mínimo não amortiza substancialmente o principal, perpetuando a dívida. 6. A ausência de utilização do cartão para compras ou saques, aliada à liberação do numerário via TED, revela desvio da finalidade típica do cartão de crédito, caracterizando vício de consentimento e falha na prestação do serviço. 7. A conversão do contrato para mútuo consignado, com aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, preserva o equilíbrio contratual e afasta a onerosidade excessiva. 8. Configurada a má-fé na imposição de modalidade contratual diversa da pretendida por consumidor hipervulnerável, é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). 9. O desconto indevido em verba de natureza alimentar enseja dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informação clara e adequada sobre sua natureza e encargos, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. Evidenciada a má-fé na cobrança de valores indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral decorrente de descontos em verba de natureza alimentar.”

Irresignado com o Acórdão, o Banco BMG S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 34545730) apontando suposta omissão no
decisum
no que diz respeito à comprovação da má-fé para a devolução em dobro dos valores. Alega que a cobrança derivou de engano justificável ancorado em contrato validamente assinado e pleiteia a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, requerendo a modulação de seus efeitos para que a repetição de indébito ocorra apenas na forma simples. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado ofertou Contrarrazões (Id. 34908876), rechaçando peremptoriamente as alegações da instituição financeira. Afirma que o julgado não padece de qualquer vício, que a má-fé e o vício de consentimento foram categoricamente reconhecidos e debatidos, revelando os embargos nítido caráter infringente e protelatório, razão pela qual requer sua rejeição e a aplicação de multa legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

O recurso de embargos de declaração possui um escopo de cabimento estreito e vinculado às hipóteses taxativas delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a expungir do provimento jurisdicional eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. A sua vocação processual não abarca a rediscussão do mérito da causa ou a mera reavaliação dos critérios jurídicos adoptados pelo julgador. Exige-se a demonstração inequívoca de uma falha estrutural no raciocínio judicial.

No caso em apreço, o banco embargante alega que o acórdão incidiu em omissão ao manter a condenação à restituição em dobro sem, contudo, dispor sobre a comprovação de sua má-fé. Sustenta que atuou em exercício regular de direito, consubstanciado em engano justificável decorrente da existência de termo contratual assinado, pugnando pela aplicação da modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, que determinaria a restituição de forma simples.

A detida análise dos autos revela, contudo, que a pretensão do embargante carece de amparo, não subsistindo qualquer omissão no acórdão guerreado.

A decisão embargada foi clara e exaustiva ao assentar não apenas a falha na prestação do serviço, mas a conduta abusiva e de má-fé da instituição financeira ao mascarar a natureza jurídica do ajuste. O acórdão consignou expressamente em sua ementa e nas razões que:

"Configurada a má-fé na imposição de modalidade contratual diversa da pretendida por consumidor hipervulnerável, é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC)."
.

“Quanto aos danos materiais, a repetição em dobro do indébito é medida impositiva, ante a configuração de má-fé da instituição financeira ao aplicar modalidade contratual excessivamente onerosa e diversa da pretendida por consumidor hipervulnerável.”

Destarte, a aplicação da tese fixada no EAREsp 676.608/RS pelo Colendo STJ, que preconiza a devolução em dobro em decorrência da contrariedade à boa-fé objetiva e modula seus efeitos temporais, aplica-se aos casos em que não há a caracterização patente de má-fé subjetiva ou dolo específico. No cenário destes autos, a restituição em dobro não derivou de uma mera interpretação equivocada de cláusula ou cobrança sem substrato de viés objetivo, mas sim do expresso reconhecimento de que a instituição financeira arquitetou manobra contratual lesiva, aproveitando-se da hipervulnerabilidade de consumidor idoso, para compeli-lo a um contrato perpétuo e de extrema onerosidade, atitude que o colegiado já rotulou e reconheceu expressamente como má-fé e indução a erro.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, o que se extrai das razões dos embargos é a inequívoca intenção de rediscutir o mérito do julgado, pretensão que extrapola a estreita via aclaratória. O magistrado, por seu turno, não se encontra obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte, desde que os fundamentos empregados sejam suficientes para amparar a decisão, o que foi plenamente atendido na espécie.

Ademais, no tocante ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios delineados no art. 1.022.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026